Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-79.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CESSÃO DE CRÉDITO EM PRECATÓRIO SEM RESSALVA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras ocasiões, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. A cessão de crédito sem ressalva quanto aos acessórios impede a habilitação dos herdeiros para o recebimento da atualização monetária.
4. Recurso não provido.